Tribunal: TJDFT
Processo: 0706168-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Cuida-se embargos de declaração opostos pela parte impetrante NG3 BRASÍLIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. em face da decisão monocrática de minha lavra lançado no ID 33189041 que indeferiu a liminar em mandado de segurança. Alega a impetrante, ora embargante, em síntese, que não foram examinadas todas as provas lançadas no mandado de segurança e que a decisão é omissa e contraditória frente à situação exposta nos autos, repisando argumentos também gizados na inicial do mandado de segurança. Requer o conhecimento e o acolhimento dos presentes embargos declaratórios para que sejam sanadas omissões e contradições para seja deferido o pedido liminar de retirada imediata da matéria jornalística do site do TJDFT ou, subsidiariamente, excluído seu nome da matéria. É o relatório necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De início, esclareço que, nos termos do art. 1.024, §2°, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. No mesmo caminho, o artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, segundo o qual “os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal”. Desta forma, por se tratar de aclaratórios opostos contra decisão monocrática exarada no exercício do exame unipessoal que julgou prejudicado o agravo de instrumento pela perda superveniente do seu objeto em face da prolação de sentença no processo originário, farei também sua análise de forma unipessoal com esteio nas disposições do diploma adjetivo e regimentais precitadas. Na estrita dicção legal do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de existir, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou erro material. Vale recordar que a omissão, para efeito de provimento dos aclaratórios, ocorre somente quando o julgado “(...) se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). No caso não há vício a ser sanado. A parte ora embargante apresenta irresignação via aclaratórios para alegar genericamente vícios de omissão, contradição e obscuridade quanto ao decidido em sede de exame liminar inaudita altera parte, cuja cognição impositivamente prefacial, não exauriente e verticalizada aos lindes da fase processual em que se encontra o presente mandamus. A análise para a concessão da medida liminar na ação mandamental é extraída com esteio em um juízo de probabilidade quanto à demonstração de fundamento relevante trazido, de plano, para embasar o direito pretendido diante da possibilidade iminente de ocorrência de lesão grave ou de difícil reparação se a medida não for imediatamente implementada em favor do postulante. Logo, não há omissão nem contradição ou obscuridade a ser sanada na decisão de ID 33189041. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.024, §2°, do Código de Processo Civil e do artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Dê-se regular processamento ao mandado de segurança, conforme comando final extraído da decisão de ID 33189041. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora